Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-78.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808187-78.2021.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLAN JARDIM DE OLIVEIRA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, reformando sentença que havia determinado a anulação de questões de concurso público e o prosseguimento do candidato nas etapas seguintes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a anulação de questões do concurso público de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, mesmo diante de alegações de ilegalidade e erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente o mérito da controvérsia, concluindo pela inexistência de flagrante ilegalidade nas questões impugnadas, aplicando o entendimento firmado no Tema 485 do STF, que veda a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário na avaliação do mérito administrativo do certame.
4. Inexistem omissões ou contradições no julgado, que enfrentou todos os argumentos relevantes, rejeitando a pretensão autoral com base na jurisprudência consolidada.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação dos fundamentos do julgamento.
6. O recurso busca, em verdade, nova análise da legalidade das questões anuladas na sentença, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não cabe a anulação de questões de concurso público com base em divergência interpretativa ou juízo substitutivo do mérito administrativo da banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade, hipótese não caracterizada.

2.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente os argumentos relevantes e aplica jurisprudência consolidada à espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0808187-78.2021.8.14.0028.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALLAN JARDIM DE OLIVEIRA
contra o
acórdão
que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808187-78.2021.8.14.0028
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Cargos de Nível Superior da Carreira Policial de Delegado de Polícia Civil – DPC (Concurso Público C-206, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), obtendo pontuação final de 7,5 pontos, na prova objetiva, portanto, aquém da nota de corte de 7,7 pontos.

Sustentou a existência de vícios nas questões nº 32, 44 e 69, as quais deveriam ser anuladas por afrontarem a legislação e a jurisprudência.

Requereu a atribuição da pontuação correspondente, de modo a garantir sua continuidade nas etapas seguintes do certame.

Em sentença, o juízo
a quo
acolheu o pedido autoral, fundamentando que as mencionadas questões revelam incompatibilidade entre o gabarito oficial adotado pela examinadora e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Determinou, assim, a anulação das assertivas, atribuindo a pontuação ao autor e permitindo o seu prosseguimento no certame.

Inconformado com os termos da sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível sustentando: (i) impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção do concurso público, salvo flagrante ilegalidade; (ii) ausência de demonstração de afronta ao edital ou de ilegalidade manifesta nas questões impugnadas; (iii) afronta aos princípios da separação dos poderes, isonomia e vinculação ao edital, ao se anular questões com base em juízo de mérito administrativo.

Apreciado o recurso, em decisão colegiada, foi dado provimento à apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido de anulação das questões, fundamentando que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto, à luz do Tema 485 do STF.

Face o acórdão, o autor interpôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão no julgado, por não enfrentar fundamentos essenciais da sentença de 1º grau quanto à existência de vícios objetivos de legalidade nas questões 32, 44 e 69 (contrariedade à jurisprudência do STF, erro técnico penal na tipificação de condutas, mais de uma assertiva com respostas adequadas).

Pontuou, também, contradição, pois teria citado jurisprudência sobre intervenção judicial em casos de flagrante ilegalidade, mas afastou a sua aplicação sem justificativa suficiente.

Requereu acolhimento do recurso, atribuindo-lhe efeito modificativo.

Apresentadas Contrarrazões pelo Estado do Pará, defendendo a ausência dos vícios apontados, ressaltando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e reiterando que o acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado as questões relevantes, especialmente à luz do entendimento do STF no Tema 485.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso dos autos, não vislumbro razão aos aclaratórios.

Não se verificam as omissões ou contradições apontadas. O acórdão foi expresso ao consignar que a atuação do Judiciário sobre o mérito das questões de concurso público somente se admite diante de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade manifesta com o edital, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE 632.853/CE), e concluiu, a partir do exame dos autos, não restar caracterizada qualquer ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o conteúdo programático, motivo pelo qual não se justificou a anulação das questões.

O julgado claramente mencionou que da própria narrativa do autor/recorrente se evidencia que houve adequação do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital, entretanto, o que se questiona é o critério de avaliação utilizado pela banca examinadora.

Ao examinar o conteúdo das questões indicadas na inicial, procedendo nova correção, o juízo de piso adentra no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora, nos exatos termos vedados pela jurisprudência da Corte Suprema.

Discordar dos critérios de correção da banca, não importa pela razão ao embargante, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária.

Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora.

Portanto, inexiste omissão quanto à análise dos argumentos trazidos na inicial e na sentença, tampouco se constata contradição interna, pois o julgado observou a distinção entre mérito administrativo e controle de legalidade, aplicando o entendimento consolidado do STF e do STJ à espécie.

Pretende o embargante, em verdade, a rediscussão do mérito, finalidade não compatível com a via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO, mantendo integro o acórdão aclarado,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025